Tribunal: TJMT
Processo: 1003538-69.2019.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003538-69.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE LUIS JEREMIAS - CPF: 886.156.341-49 (APELADO), DANIELLE POLYANA ROCHA - CPF: 051.548.971-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003538-69.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: José Luis Jeremias

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO ANTECIPADAMENTE – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003538-69.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: José Luis Jeremias

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
movida por José Luis Jeremias, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar ao réu que proceda à transferência da propriedade do veículo objeto da lide perante o Departamento Estadual de Trânsito, quitando as obrigações pecuniárias a ele vinculadas, condenando-o ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformado, o apelante recorre afirmando que não houve defeito na prestação do serviço. Sustenta a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de situação ensejadora de reparação por dano moral. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e do honorários advocatícios fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 94518984) arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Determinada a intimação do apelante para manifestar quanto a preliminar suscitada (id. 96164461), pleiteou o conhecimento do recurso e julgamento do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003538-69.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: José Luis Jeremias

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que José Luis Jeremias ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada em desfavor do Banco Bradesco S.A, visando a transferência de veículo placa NJF3893 apreendido judicialmente para a realização de garantia fiduciária, bem como ao pagamento de compensação pelo dano moral sofrido. Sustenta ter celebrado um contrato de financiamento junto à instituição bancária, mas por motivos alheios à sua vontade, ficou inadimplente, ensejando a busca e apreensão do bem, com o consequente leilão para quitação da dívida.

Aduz que, mesmo após a arrematação, o produto da venda não teria sido suficiente, motivo pelo qual ainda pagou ao banco o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para quitar o débito.

Ocorre que após a referida quitação, as despesas referentes ao licenciamento do veículo nos anos de 2017 a 2019 foram lançadas em seu nome, muito embora já não estivesse na posse de bem desde o ano de 2016. Firme em seus argumentos pugnou pela baixa dos gravames e a transferência do veículo, bem como a compensação pelo dano moral sofrido.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar ao banco que proceda à transferência da propriedade do veículo objeto da lide perante o Departamento Estadual de Trânsito, quitando as obrigações pecuniárias a ele vinculadas, condenando o réu a pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico. (id. 94518975).

Inconformado, o apelante recorre afirmando que não houve defeito na prestação do serviço. Sustenta a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de situação ensejadora de reparação por dano moral. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e do honorários advocatícios fixado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que o d. magistrado julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, por entender que o autor não estava mais na posse do veículo desde outubro de 2016, não podendo suportar as despesas posteriores referentes ao licenciamento do veículo.

Sendo assim, em que pese às alegações do recorrente, é certo que a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN,
verbis
:

“Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ORDENAR A BAIXA DE GRAVAME DE MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN. FINANCIAMENTO QUITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez quitado o financiamento ou o arrendamento mercantil compete ao Banco financiador proceder à baixa da restrição perante o DETRAN, a fim de que possa a parte regularizar os documentos em seu nome ou transferir para terceiro, conforme lhe aprouver
.

Considerando que o banco tem o dever de providenciar a transferência ou a baixa do veículo junto ao DETRAN, estando a dívida do financiamento quitada de longa data a multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida que se impõe (CPC, art. 461, §4º).”
(TJMT, RAI n. 69.746/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 11.02.2014 – negritei)

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO - CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO - SUFICIENTE - PEDIDO ALTERNATIVODE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora
.”
(TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA.

A obrigação contratual para retirada e baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora
.”
(TJMG, RAI n. 1.0439.11.014983-8/002, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.04.2014 – negritei)

À vista disso, sendo de responsabilidade do banco a baixa do gravame no certificado de registro do veículo, verifico que
o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“Embora as alegações de fato não tenham sido diretamente impugnadas pelo Requerido, inexistindo, portanto, controvérsia, tem-se que os documentos já apresentados na inicial bastam a corroborar parte significativa da versão apresentada pelo Requerente.

Com efeito,
confirma-se, dos aludidos documentos, a celebração de contrato de financiamento, seguida do posterior inadimplemento do Requerente. Viu-se, também, a apreensão do veículo, como forma de execução da garantia fiduciária, ainda em outubro de 2016, nos autos 2078-53.2016.8.11.0024
.

Não há prova da alegação do suposto pagamento feito posteriormente pelo Requerente, no valor de R$ 4.000,00, para a quitação integral das dívidas referentes ao financiamento do veículo. Entretanto, dita alegação, tendo passado sem nenhuma impugnação por parte do Requerido, poderia, por si só, ter presumida sua veracidade.

De todo modo, ainda que a falta processual do Requerido não desencadeasse tal efeito, tem-se que o cumprimento do contrato de financiamento não seria relevante para a análise da presente lide.
Isso porque, nos autos, juntou-se extrato da movimentação processual da ação de busca e apreensão 2078-53.2016.8.11.0024, por meio do qual se confirma o cumprimento da ordem de apreensão ainda em 2016, entregando-se a posse do veículo ao Requerido nesta oportunidade, para que, em julho de 2018, fosse reconhecida, por sentença, a consolidação da posse e propriedade.

Assim, quer tenha ocorrido, ou não, o pagamento, fato é que a posse do veículo já não era do Requerente desde 2016, oportunidade em que se cumpriu a ordem de apreensão da coisa, para a realização da garantia fiduciária
.

Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, feita a apreensão do bem da garantia, consolidam-se posse e propriedade no patrimônio do credor fiduciário. Veja:

“Art. 3º. (...)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”

A norma, que, por si só, já haveria de bastar, foi corroborada pela sentença proferida pelo douto magistrado que presidia a aludida ação de busca e apreensão, expressa para autorizar a transferência do bem da garantia.

O que se tem desse breve relato é que, desde outubro de 2016, o Requerido tinha a posse plena do bem. Aliás, no prazo de cinco dias da apreensão, consolidaram-se posse e propriedade, de maneira que já a lei autorizava a transferência formal do bem ao Requerido.

Consequentemente, não haveria mesmo de ser do Requerente o encargo de suportar as despesas posteriores atinentes ao licenciamento do veículo cuja apreensão se realizara em 2016. Do que se infere dos documentos apresentados na inicial, sujeitaram-se a protesto extrajudicial as Certidões 2018130943, 20181136975 e 2017327019, todas atinentes ao veículo da garantia, de placa NJF3893, relativas a dívidas vencidas a partir de 2017
.”
(id. 94518975 – negritei e grifei)

Quanto à alegação de inexistência de ato ilícito e ausência de situação ensejadora de reparação por dano moral, razão não acompanha o recorrente. Explico.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na manutenção indevida do gravame no veículo do apelado e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Sendo assim, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MATÉRIAS CORRELATAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO– BAIXA DO GRAVAMEDO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO – VALOREXCESSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362/STJ – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, não havendo que se falar em expedição de ofício ao Detran, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.”
(RAC n. 106.356/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso em tela.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro cometido, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos, não havendo se falar em enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – QUITAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME POR PRAZO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA OBSERVADAS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante razoável segundo as circunstâncias da causa e a condição dos litigantes, com aptidão para ressarcir os danos causados e punir razoavelmente o infrator com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa da vítima. Inteligência dos arts. 884, 944 e 945, todos do Código Civil, do art. 6º, VI e VII, do CDC, e do art. 5º, V, da Constituição Federal.
(...)”
(RAC n. 0000799-77.2018.8.11.0051, 1ª Cam. Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 09.03.2021 – negritei).

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido, fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário porquanto fixada no teto previsto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021